Tribunal: STF
Processo: RE 1433978
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Em decisão de 30 de outubro de 2023 (eDoc 52), considerando o Tema n. 1.100/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na sequência, os autos foram devolvidos pela Presidência do Tribunal regional a esta Corte, por entender inaplicável o referido paradigma ao debate travado no recurso.



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO.



    Em suas razões recursais, a União alega violação aos arts. 150; 194; 195, I, “a” e § 5º; e 201, § 11º, todos da Constituição Federal.



    Aduz tratar-se de debate relativo à exigibilidade da contribuição patronal sobre auxílio-creche.



    Sustenta que o acórdão não se manifestou, expressamente, sobre o limite de 5 (cinco) anos de idade para a inexigibilidade da contribuição sobre a referida verba. 



    Assevera que, ao não impor o limite de 5 (cinco) anos, o Tribunal a quo negou aplicação à EC n. 53/2006, no ponto em que alterou o antigo limite constitucional para educação infantil de 6 (seis) para 5 (cinco) anos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de segunda instância concluiu indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de auxílio-creche, em razão da natureza indenizatória da verba. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A referida verba não constitui remuneração, tendo natureza indenizatória, por não manter a empresa uma creche em seu estabelecimento. Nesse sentido, foi expressamente excluída do conceito de salário de contribuição pela Lei nº 9528/1997, que deu ao art. 28, §9º, “s”, da Lei nº 8.212/1991 a seguinte redação:



    ....................................................................................................



    Observo que no REsp 1146772/DF foi firmada a seguinte tese, no Tema nº 338: “O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ”.



    Dissentir do entendimento do Tribunal regional — quanto à natureza jurídica da verba, para fins de incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-creche — demandaria reexame da causa à luz de legislação infraconstitucional (nomeadamente, a Lei n. 8.212/1991), circunstância inviável em sede extraordinária. 



    Ressalto, no ponto, que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal.



    Inclusive, ao julgar o ARE 1.260.750, caso-líder do Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    (RE 1.160.504 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de fevereiro de 2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. (...)



    (RE 1.007.569 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de abril de 2022)



    Para além disso, quanto à alegada violação à EC n. 53/2006, que alterou o limite da educação infantil de 6 (seis) para 5 (cinco) anos (art. 7º, XV, CF), assim se manifestou a origem:



    Observo que no REsp 1146772/DF foi firmada a seguinte tese, no Tema nº 338: “O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ”.



    Destaca-se a previsão do art. 7º, inciso XXV, CF, que limita a assistência até os 5 (cinco) anos de idade, inclusive, cessando somente quando a criança completa seis anos de idade. Trata-se de uma garantia fundamental, que deve ser interpretada sob a ótica da máxima efetividade, além de o auxílio-creche estar ligado ao ingresso da criança no ensino fundamental. 



    Nesses termos, o entendimento desta E. Corte Regional:



    (...)



    12. O auxílio-creche não remunera o trabalhador, mas o indeniza por ter sido privado de um direito previsto no art. 389, § 1º, da CLT. Dessa forma, como não integram o salário-de-contribuição, não há incidência da contribuição previdenciária. Semelhantemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da não incidência da contribuição social sobre os valores pagos a título de auxílio-babá. (...) 



    (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003697-86.2013.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 25/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/06/2020)



    A questão da alteração do termo final previsto na Constituição, para fins de concessão do auxílio-creche, não está em discussão nestes autos, vez que a matéria em debate restringe-se à incidência ou não da contribuição previdenciária sobre referida verba assistencial. 



    Ressalto, no ponto, que os pedidos efetuados pela parte recorrida no mandado de segurança que deu origem a este recurso extraordinário, ficaram restritos a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, declarando-se a não incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas de natureza indenizatória: (...); (V) Auxílio-creche; (...).



    Nada a prover, desse modo, quanto ao ponto.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente